Tribunal: STJ
Processo: 4506702-23.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229232 - MG(2025/0492488-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WEMERSON RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB FILHO - SP045526
GIOVANI MALDI DE MELO - SP185770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO
EM

HABEAS
CORPUS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. PRAZO DE AUTORIZAÇÃO, CADEIA DE CUSTÓDIA E
LAUDO PERICIAL. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou
O agravo
provimento a recurso ordinário em
, no qual se buscava o reconhecimento da
habeas corpus
nulidade de interceptações telefônicas e, por consequência, do processo desde a origem.
2.
. A Defesa alega que a decisão monocrática teria sido induzida em erro ao
Fatos relevantes
reputar existente tabela comparativa elaborada pelo Ministério Público demonstrando a
regularidade dos períodos de interceptação, sustenta terem sido captadas comunicações fora dos
períodos autorizados judicialmente e afirma nulidade das interceptações por ausência de laudo
pericial e inexistência de documentação idônea da cadeia de custódia, invocando precedente
desta Corte (
sobre prova digital.
AREsp n. 2.967.413/RS)
3.
. A Defesa requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
Pretensão recursal
monocrática, reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação dos períodos
autorizados, quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo pericial, bem como declarar a
nulidade do processo desde a origem, trazendo, ainda, novos precedentes relativos a provas
digitais extraídas de dispositivos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos limites cognitivos do
, é
habeas corpus
possível reconhecer nulidade das interceptações telefônicas por (i) suposta captação de
comunicações fora dos períodos judicialmente autorizados; (ii) alegada quebra da cadeia de
custódia e ausência de laudo pericial das gravações; e (iii) aplicação, ao caso, de precedentes
desta Corte relativos à prova digital obtida por extração de dados de dispositivos eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões do agravo interno se limitam a reiterar teses já examinadas na decisão agravada,
sem infirmar os fundamentos nela adotados, de modo que não se evidencia erro ou ilegalidade
na decisão monocrática impugnada.
Documento eletrônico VDA55392680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 367555dc-647c-4c0a-b689-70bcc813b8a4

6. A alegação de extrapolação dos períodos de interceptação pressupõe demonstração
inequívoca, mediante prova pré-constituída, de que comunicações foram captadas à margem das
decisões que autorizaram e renovaram a medida, não bastando a mera afirmação defensiva.
7. As instâncias ordinárias consignaram que as interceptações foram deferidas e sucessivamente
prorrogadas com decisões judiciais fundamentadas, com reconhecimento da correspondência
entre os períodos de captação e os títulos judiciais que as ampararam, o que afasta, em juízo
sumário, a tese de captação fora do prazo autorizado.
8. A pretensão de reexaminar minuciosamente as datas de implementação das escutas, os
intervalos cobertos por cada autorização judicial, as decisões de prorrogação e a forma de
preservação do material exige incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Ausente demonstração inequívoca, a partir de prova pré-constituída, de interceptação
realizada fora do período autorizado, não se configura ilegalidade flagrante capaz de ensejar a
invalidação da prova em sede de habeas corpus.
10. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem registrou que a matéria
demanda exame mais amplo do conjunto probatório e eventual dilação probatória, o que
inviabiliza sua apreciação na via do habeas corpus, que não comporta instrução probatória.
11. A aferição concreta da forma de obtenção, preservação e juntada do material interceptado
pressupõe exame detalhado dos elementos probatórios constantes dos autos, igualmente
incompatível com o rito do remédio constitucional.
12. A
não exige a realização de perícia como requisito de validade das
Lei n. 9.296/1996
interceptações telefônicas, tampouco condiciona a higidez da prova à elaboração de laudo
técnico das gravações, razão pela qual a ausência de exame pericial, por si só, não implica
nulidade, sobretudo na falta de indicação concreta de adulteração ou dúvida objetiva quanto à
autenticidade do material interceptado.
13. Foi assegurado à Defesa o acesso às mídias contendo os áudios das interceptações,
circunstância que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de
cerceamento.
14. A tese de quebra da cadeia de custódia mostra-se particularmente frágil no caso, pois se
cuida de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e executadas conforme o
procedimento previsto na
diligência formalmente judicializada e submetida a
Lei n. 9.296/1996,
controle jurisdicional prévio e sucessivo, o que afasta, em juízo sumário, a presunção de ruptura
da cadeia de custódia na ausência de demonstração objetiva de irregularidades.
15. Não há prova pré-constituída de perda, corrupção, fragmentação ou adulteração do acervo
probatório que permita concluir, de plano, pela quebra da cadeia de custódia ou pela
imprestabilidade da prova, limitando-se a insurgência defensiva a exigir reexame de fatos e
provas, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
16. A situação examinada nos precedentes invocados pela Defesa, especialmente o
refere-se a registros digitais extraídos de aparelhos eletrônicos (como
AREsp n. 2.967.413/RS,
capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens), sem documentação técnica
suficiente das etapas de coleta, preservação e análise de dados, com discussão sobre a
confiabilidade epistêmica do acervo digital, quadro fático diverso do das interceptações
telefônicas aqui em análise.
17. No presente caso, discute-se a validade de interceptações telefônicas regidas por lei
específica, cuja validade não se condiciona, em regra, à elaboração de laudo pericial das
gravações nem à transcrição integral dos diálogos, desde que assegurado à Defesa o acesso ao
conteúdo interceptado, o que torna inaplicáveis, por falta de identidade fática, os precedentes
relativos à coleta e preservação de dados digitais extraídos de dispositivos eletrônicos.
18. Inexistindo ilegalidade manifesta capaz de justificar a superação das conclusões das
instâncias ordinárias, impõe-se a manutenção da decisão agravada que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de extrapolação dos períodos de interceptação telefônica e de quebra da cadeia de
custódia deve vir amparada em prova pré-constituída de irregularidade, não sendo possível, em
habeas corpus, promover reexame minucioso de dados e decisões para reconstrução fática da
diligência.
2. A validade das interceptações telefônicas regidas pela
não se condiciona,
Lei n. 9.296/1996
em regra, à elaboração de laudo pericial das gravações ou à transcrição integral dos diálogos,
Documento eletrônico VDA55392680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 367555dc-647c-4c0a-b689-70bcc813b8a4

desde que assegurado à Defesa o acesso ao conteúdo interceptado e ausente indicação concreta
de adulteração ou dúvida objetiva sobre a autenticidade do material.
3. Precedentes relativos à confiabilidade de provas digitais extraídas de dispositivos eletrônicos,
que exigem documentação técnica específica das etapas de coleta e preservação dos dados, não
se aplicam, por ausência de identidade fática, às interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas e executadas nos termos da Lei n. 9.296/1996.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.296/1996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.967.413/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 367555dc-647c-4c0a-b689-70bcc813b8a4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229232 - MG(2025/0492488-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WEMERSON RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB FILHO - SP045526
GIOVANI MALDI DE MELO - SP185770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO
EM

HABEAS
CORPUS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. PRAZO DE AUTORIZAÇÃO, CADEIA DE CUSTÓDIA E
LAUDO PERICIAL. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou
O agravo
provimento a recurso ordinário em
, no qual se buscava o reconhecimento da
habeas corpus
nulidade de interceptações telefônicas e, por consequência, do processo desde a origem.
2.
. A Defesa alega que a decisão monocrática teria sido induzida em erro ao
Fatos relevantes
reputar existente tabela comparativa elaborada pelo Ministério Público demonstrando a
regularidade dos períodos de interceptação, sustenta terem sido captadas comunicações fora dos
períodos autorizados judicialmente e afirma nulidade das interceptações por ausência de laudo
pericial e inexistência de documentação idônea da cadeia de custódia, invocando precedente
desta Corte (
sobre prova digital.
AREsp n. 2.967.413/RS)
3.
. A Defesa requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
Pretensão recursal
monocrática, reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação dos períodos
autorizados, quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo pericial, bem como declarar a
nulidade do processo desde a origem, trazendo, ainda, novos precedentes relativos a provas
digitais extraídas de dispositivos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos limites cognitivos do
, é
habeas corpus
possível reconhecer nulidade das interceptações telefônicas por (i) suposta captação de
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

comunicações fora dos períodos judicialmente autorizados; (ii) alegada quebra da cadeia de
custódia e ausência de laudo pericial das gravações; e (iii) aplicação, ao caso, de precedentes
desta Corte relativos à prova digital obtida por extração de dados de dispositivos eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões do agravo interno se limitam a reiterar teses já examinadas na decisão agravada,
sem infirmar os fundamentos nela adotados, de modo que não se evidencia erro ou ilegalidade
na decisão monocrática impugnada.
6. A alegação de extrapolação dos períodos de interceptação pressupõe demonstração
inequívoca, mediante prova pré-constituída, de que comunicações foram captadas à margem das
decisões que autorizaram e renovaram a medida, não bastando a mera afirmação defensiva.
7. As instâncias ordinárias consignaram que as interceptações foram deferidas e sucessivamente
prorrogadas com decisões judiciais fundamentadas, com reconhecimento da correspondência
entre os períodos de captação e os títulos judiciais que as ampararam, o que afasta, em juízo
sumário, a tese de captação fora do prazo autorizado.
8. A pretensão de reexaminar minuciosamente as datas de implementação das escutas, os
intervalos cobertos por cada autorização judicial, as decisões de prorrogação e a forma de
preservação do material exige incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Ausente demonstração inequívoca, a partir de prova pré-constituída, de interceptação
realizada fora do período autorizado, não se configura ilegalidade flagrante capaz de ensejar a
invalidação da prova em sede de habeas corpus.
10. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem registrou que a matéria
demanda exame mais amplo do conjunto probatório e eventual dilação probatória, o que
inviabiliza sua apreciação na via do habeas corpus, que não comporta instrução probatória.
11. A aferição concreta da forma de obtenção, preservação e juntada do material interceptado
pressupõe exame detalhado dos elementos probatórios constantes dos autos, igualmente
incompatível com o rito do remédio constitucional.
12. A
não exige a realização de perícia como requisito de validade das
Lei n. 9.296/1996
interceptações telefônicas, tampouco condiciona a higidez da prova à elaboração de laudo
técnico das gravações, razão pela qual a ausência de exame pericial, por si só, não implica
nulidade, sobretudo na falta de indicação concreta de adulteração ou dúvida objetiva quanto à
autenticidade do material interceptado.
13. Foi assegurado à Defesa o acesso às mídias contendo os áudios das interceptações,
circunstância que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de
cerceamento.
14. A tese de quebra da cadeia de custódia mostra-se particularmente frágil no caso, pois se
cuida de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e executadas conforme o
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

procedimento previsto na
diligência formalmente judicializada e submetida a
Lei n. 9.296/1996,
controle jurisdicional prévio e sucessivo, o que afasta, em juízo sumário, a presunção de ruptura
da cadeia de custódia na ausência de demonstração objetiva de irregularidades.
15. Não há prova pré-constituída de perda, corrupção, fragmentação ou adulteração do acervo
probatório que permita concluir, de plano, pela quebra da cadeia de custódia ou pela
imprestabilidade da prova, limitando-se a insurgência defensiva a exigir reexame de fatos e
provas, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
16. A situação examinada nos precedentes invocados pela Defesa, especialmente o
refere-se a registros digitais extraídos de aparelhos eletrônicos (como
AREsp n. 2.967.413/RS,
capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens), sem documentação técnica
suficiente das etapas de coleta, preservação e análise de dados, com discussão sobre a
confiabilidade epistêmica do acervo digital, quadro fático diverso do das interceptações
telefônicas aqui em análise.
17. No presente caso, discute-se a validade de interceptações telefônicas regidas por lei
específica, cuja validade não se condiciona, em regra, à elaboração de laudo pericial das
gravações nem à transcrição integral dos diálogos, desde que assegurado à Defesa o acesso ao
conteúdo interceptado, o que torna inaplicáveis, por falta de identidade fática, os precedentes
relativos à coleta e preservação de dados digitais extraídos de dispositivos eletrônicos.
18. Inexistindo ilegalidade manifesta capaz de justificar a superação das conclusões das
instâncias ordinárias, impõe-se a manutenção da decisão agravada que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de extrapolação dos períodos de interceptação telefônica e de quebra da cadeia de
custódia deve vir amparada em prova pré-constituída de irregularidade, não sendo possível, em
habeas corpus, promover reexame minucioso de dados e decisões para reconstrução fática da
diligência.
2. A validade das interceptações telefônicas regidas pela
não se condiciona,
Lei n. 9.296/1996
em regra, à elaboração de laudo pericial das gravações ou à transcrição integral dos diálogos,
desde que assegurado à Defesa o acesso ao conteúdo interceptado e ausente indicação concreta
de adulteração ou dúvida objetiva sobre a autenticidade do material.
3. Precedentes relativos à confiabilidade de provas digitais extraídas de dispositivos eletrônicos,
que exigem documentação técnica específica das etapas de coleta e preservação dos dados, não
se aplicam, por ausência de identidade fática, às interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas e executadas nos termos da Lei n. 9.296/1996.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.296/1996.
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.967.413/RS.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WEMERSON RODRIGUES DE FARIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria
sido induzida em erro ao considerar a existência de "tabela comparativa detalhada" elaborada
pelo Ministério Público demonstrando a regularidade dos períodos de interceptação. Afirma
inexistir tal documento nos autos e sustenta que houve captação de comunicações fora dos
períodos autorizados judicialmente, fato que teria sido reconhecido, ainda que justificado, nas
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Reitera a tese de nulidade das interceptações por ausência de laudo pericial e por
inexistência de documentação idônea da cadeia de custódia, invocando precedente desta relatoria
no
para sustentar que incumbe ao Estado-acusação demonstrar a
AREsp n. 2.967.413/RS,
integridade e autenticidade da prova digital.
Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão
monocrática e reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas e, por consequência, do
processo desde a origem.
Posteriormente, em petição juntada aos autos após a inclusão do processo em pauta
para julgamento, a defesa trouxe aos autos precedentes desta Corte que, a seu ver, corroborariam
a tese de nulidade das provas digitais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
As razões recursais limitam-se a reiterar as teses já examinadas na decisão agravada,
sem infirmar os fundamentos nela adotados.
No que se refere à alegação de nulidade das interceptações telefônicas por suposta
extrapolação dos períodos judicialmente autorizados, a decisão agravada consignou que a tese
defensiva pressupõe a demonstração inequívoca de que comunicações foram captadas à margem
das decisões que autorizaram e renovaram a medida.
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

Todavia, conforme registrado pelas instâncias ordinárias, as interceptações foram
deferidas e sucessivamente prorrogadas por decisões judiciais fundamentadas, tendo sido
reconhecida a correspondência entre os períodos de captação e os títulos judiciais que as
respaldaram.
A pretensão defensiva, nesse ponto, demanda a reanálise minuciosa das datas de
implementação das escutas, dos intervalos cobertos por cada autorização judicial e das
respectivas decisões de prorrogação, providência que exige incursão aprofundada no acervo
fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Ausente demonstração inequívoca, a partir de prova pré-constituída, de que houve
interceptação realizada fora do período autorizado, não se configura ilegalidade flagrante apta a
ensejar a invalidação da prova por esta via.
No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, também não há falar em
constrangimento ilegal manifesto.
O Tribunal de origem registrou expressamente que a matéria não poderia ser
examinada na via do
, por demandar análise mais ampla do conjunto probatório e
habeas corpus
eventual dilação probatória, assentando que "o requerimento de declaração de nulidade do
procedimento em razão de ilegalidade das provas e quebra da cadeia de custódia trata de matéria
processual que demanda exame mais amplo e dilação probatória, inviável em sede de Habeas
. Tais questões, de forma inequívoca, devem ser arguidas em momento oportuno,
Corpus
inviabilizando sua análise através da presente via estreita de cognição" (e-STJ, fl. 897).
Nesse contexto, a aferição concreta acerca da forma de obtenção, preservação e
juntada do material interceptado pressupõe o exame detalhado dos elementos probatórios
constantes dos autos, providência incompatível com o rito do remédio constitucional.
Também não prospera a alegação de nulidade fundada na ausência de laudo pericial
das gravações.
A
não estabelece a realização de perícia como requisito de
Lei n. 9.296/1996
validade das interceptações telefônicas, tampouco condiciona a higidez da prova à elaboração de
laudo técnico das gravações. A ausência de exame pericial, por si só, não implica nulidade,
sobretudo quando não há indicação concreta de adulteração ou dúvida objetiva quanto à
autenticidade do material interceptado.
Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, foi assegurado à defesa o
acesso às mídias contendo os áudios, circunstância que permite o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

A defesa invoca, ainda, precedente desta Corte, de minha relatoria (
, no qual se discutiu a validade de prova digital obtida por meio de
AREsp n. 2.967.413/RS)
capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens.
Todavia, a situação ali examinada não se confunde com a dos presentes autos.
Naquele caso, a controvérsia dizia respeito à utilização de registros digitais extraídos
de aparelhos eletrônicos - notadamente capturas de tela de conversas em aplicativos de
mensagens - sem documentação técnica suficiente acerca do procedimento de coleta,
preservação e análise dos dados, circunstância que comprometia a verificação da integridade e
da autenticidade do material probatório.
Além disso, os precedentes invocados pela defesa versam hipóteses em que a
discussão recaía, concretamente, sobre a confiabilidade epistêmica do próprio acervo digital, seja
pela ausência de documentação técnica mínima, seja pela necessidade de aferição da
correspondência entre o material arrecadado e aquele apresentado em juízo.
Diversamente, a hipótese ora analisada refere-se a interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, regidas pela
cuja validade não se condiciona, em
Lei n. 9.296/1996,
regra, à elaboração de laudo pericial das gravações nem à transcrição integral dos diálogos
captados, desde que assegurado à defesa o acesso ao conteúdo interceptado.
No caso dos autos, ademais, não há demonstração pré-constituída de perda,
corrupção, fragmentação ou adulteração do acervo probatório que permita, de plano, concluir
pela quebra da cadeia de custódia ou pela imprestabilidade da prova. A insurgência defensiva
apoia-se, em realidade, na necessidade de reexaminar o modo de implementação das medidas, os
períodos de vigência das autorizações judiciais, os registros de prorrogação e a forma de
preservação do material obtido, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Cumpre observar, ainda, que a alegação de quebra da cadeia de custódia assume
contornos particularmente frágeis no caso dos autos. Isso porque não se trata de prova digital
obtida por apreensão e manipulação direta de dispositivos eletrônicos pela autoridade policial,
situação em que a jurisprudência desta Corte tem exigido especial documentação técnica das
etapas de coleta e preservação dos dados.
Diferentemente, cuida-se aqui de interceptações telefônicas realizadas mediante
autorização judicial e executadas nos termos do procedimento estabelecido pela
que disciplina de forma específica a implementação da medida, sua duração,
Lei n. 9.296/1996,
renovação e a forma de documentação dos elementos obtidos. Trata-se, portanto, de diligência
formalmente judicializada, submetida a controle jurisdicional prévio e sucessivo, circunstância
que afasta, ao menos em juízo sumário, a suposição de quebra da cadeia de custódia sem
demonstração objetiva de irregularidade na execução da medida.
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

Por fim, quanto aos precedentes indicados pela defesa em petição juntada aos autos
após a inclusão do processo em pauta para julgamento, igualmente não se verifica identidade
fática apta a alterar a conclusão adotada na decisão agravada, pois também versam hipóteses
relacionadas à coleta e preservação de dados digitais extraídos de dispositivos eletrônicos.
Assim, não demonstrada ilegalidade manifesta apta a justificar a superação das
conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54913946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Código de Controle do Documento: 67689c7b-c101-4af8-89a1-2a1109442fbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.232 / MG
Número Registro: 2025/0492488-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0261210007694
10000254506702000
10000254506702001
2021046737313001
261210007694
45067022320258130000 50116758820248130261
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WEMERSON RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB FILHO - SP045526
GIOVANI MALDI DE MELO - SP185770
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BONOBOI ALIMENTOS LTDA
CORRÉU
: ANDERSON MODESTO DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAELLA CAROLINA RODRIGUES DE ATAIDE FRAZAO
CORRÉU
: ADILSON MIZAEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NICOLLY ANDRE SILVA
CORRÉU
: MIRIAM MADALENA DE SOUZA
CORRÉU
: EDUARDO GONTIJO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ISLEY GHELLI
CORRÉU
: FRIGORIFICO FORMIGAO LTDA
Documento eletrônico VDA55362176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:29
Código de Controle do Documento: df527848-218b-4536-be36-82beac81ce80

CORRÉU
: ISLENE GHELLI MATHIAS MOTTA
CORRÉU
: DAVI AUGUSTO BARBOSA
CORRÉU
: PAULA CARDOSO CUNHA DANTAS
CORRÉU
: RENATA DE FATIMA SILVA SANTANA
CORRÉU
: MARINA COSTA GONCALVES
CORRÉU
: CLEITON BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO DA COSTA E SILVA
CORRÉU
: LOURENCO HENRIQUE SANTOS TERRA
CORRÉU
: LEONARDO LUIZ FERREIRA MORAES
CORRÉU
: HELIO REIS DA COSTA
CORRÉU
: JOSE LIBERIO DO AMARAL
CORRÉU
: WILERSON LEITE DA SILVA
CORRÉU
: WEMERSON RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: ESEQUIEL ARANTES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WEMERSON RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADOS : FERNANDO JACOB FILHO - SP045526
GIOVANI MALDI DE MELO - SP185770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:29
Código de Controle do Documento: df527848-218b-4536-be36-82beac81ce80